Tribunal: TJDFT
Processo: 0004178-27.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO FALIMENTAR. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FALÊNCIA DA CREDORA DECRETADA. PENHORA DE IMÓVEL. FRAUDE À EXECUÇÃO. BEM PERTENCENTE A TERCEIRO QUE NÃO INTEGRA A MASSA FALIDA. PROSSEGUIMENTO NO JUÍZO SINGULAR.
1. Nos termos do § 1o do artigo 792 do Código de Processo Civil, a alienação em fraude à execução é considerada ineficaz em relação ao exequente. Reconhecida a fraude em alienação de bem imóvel, o negócio jurídico permanece válido, sendo ineficaz apenas em relação ao credor que alegou a fraude.
2. O bem penhorado em decorrência de reconhecimento de fraude à execução permanece sob a propriedade do terceiro adquirente e, portanto, não integra a massa falida, devendo a execução prosseguir para satisfação do crédito do exequente no juízo singular.
3. No caso concreto, verifica-se que o bem penhorado não mais integrava o patrimônio da empresa falida quando o pedido de falência foi protocolado. A compra e venda do imóvel celebrada anteriormente permanece íntegra, retirando a competência do juízo falimentar para tratar da destinação do referido bem.
4. Apelação provida. Unânime.